Tribunal: TJDFT
Processo: 0713981-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713981-83.2023.8.07.0000 Agravante (s) Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil Agravado (s) Maria Luzia dos Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 153820767, do processo de referência), em cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de Maria Luzia dos Santos, processo n. 0706664-26.2017.8.07.0006, nos seguintes termos: A imposição de medidas coercitivas somente é válida quando estas se mostram adequadas à satisfação do direito afrontado, o que não ocorre no caso em comento. As regras dispostas no Código de Processo Civil devem ser interpretadas à luz da Constituição Federal. O pedido do credor, além de não resultar diretamente na quitação da dívida, afronta direitos e garantias fundamentais da parte devedora, em afronta a fundamentos do Estado Democrático de Direitos. Indefiro, assim, o pleito. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão ao Id 18682794. Em razões recursais (Id 45716363), o autor, ora agravante, informa que “busca reaver seu crédito, que vem sendo procrastinado há anos pela Agravada, o que tem causado nítido prejuízo à parte demandante”. Destaca que “já esgotou as tentativas de localizar bens passíveis de penhora a fim de verificar a satisfação da dívida, e foi por esse motivo que requereu ao juízo a suspensão/bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação - CNH da agravada com fundamento no art. 139, IV do CPC (determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária)”. Diz se verificar dos autos “várias tentativas de penhora e satisfação do crédito nos autos, contudo, não houve êxito, e para tanto, foi requerido medidas atípicas na execução”, bem como “que houve exaurimento das vias executivas típicas”. Assevera ter o STJ autorizado o uso de medidas executivas atípicas, como a apreensão da CNH, “em defesa do Princípio da boa-fé processual e da cooperação a fim de buscar a conclusão do processo com a solução da execução, ou seja, com o pagamento da quantia perseguida”. Pede, ao final: Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo para que não ocorra o arquivamento do processo ou que corra prazo prescricional; 1. Requer seja dado PROVIMENTO DO RECURSO, para que a decisão seja reformada, para deferir pedido da petição apresentada no ID 153339623, para se tornar plenamente possível a adoção das medidas previstas no artigo 139, inciso IV do CPC; Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 45716366). Consoante decisão de Id 45881737, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contraminuta no Id 46151855 pelo improvimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. A 2a Seção do c. STJ, em 29/3/2022, no julgamento dos recursos especiais n. 1.955.539/SP e n. 1.955.574/SP, em que sob controvérsia matéria idêntica à objeto do presente agravo de instrumento, afetou o tema à sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC, fazendo-o para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (tema n. 1.137). A e. Corte de Justiça, à unanimidade de seus membros, acompanhou o voto do eminente relator, Ministro Marco Buzzi, que determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional”, com apoio no art. 1.037, II, do CPC. O acordão relativo ao citado julgado recebeu a seguinte ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022) Assim, sendo a questão suscitada no presente agravo de instrumento idêntica à versada nos recursos especiais representativos da controvérsia repetitiva, incide ao caso concreto a determinação expressa no julgado acima referido da e. Corte Superior de Justiça. Posto isso, DETERMINO o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema n. 1.137, pelo STJ. Comunique-se ao juízo da origem para conhecimento do teor desta decisão. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora